Tribunal: CARF
Processo: 10805.900240/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.900240/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.537 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
CONFAB INDUSTRIAL SOCIEDADE ANÔNIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. CREDITAMENTO. REQUISITOS.
Somente podem ser considerados como matéria-prima ou produto
intermediário, além daqueles que se integram ao produto novo, os bens que
sofrem desgaste ou perda de propriedade, em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, ou proveniente de ação exercida
diretamente pelo bem em industrialização e desde que não correspondam a
bens do ativo permanente. Dessa maneira, CALÇO, TRENA, etc., por
exemplo, elementos que não atuam diretamente sobre o produto, não se
enquadram nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário (PN CST
no 65, de 1979; RIPI/2002, artigo 164,I).
IPI. DEVOLUÇÃO E RETORNO DE PRODUTOS. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATÓRIO PREENCHIMENTO RELATIVO A
OPERAÇÃO NO LIVRO REGISTRO DE PRODUÇÃO E DO ESTOQUE
OU SISTEMA EQUIVALENTE.
A devolução de insumos impõe ao estabelecimento industrial que os devolve
anular o crédito antes escriturado pelo ingresso de MP/PI/ME, tendo em vista
que não mais se afigura como legítimo o crédito sobre insumos que foram
devolvidos ao fornecedor (art. 193 do RIPI/2002), portanto, glosam-se os
créditos referentes a devoluções e retornos de produtos em virtude da ausência
de escrituração do Livro Registro da Produção e do Estoque ou utilização de
sistema equivalente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.900240/2010-84
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.537 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.900240/2010-84

Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima,
Sabrian Coutinho Barbosa e Marcos Antonio Borges (Suplente Convocado).
Relatório
Por bem descrever a contenda estabelecida nestes autos, reproduzo o relatório
constante do Acórdão DRJ/JUIZ DE FORA :
Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE IPI – PER no
14229.67064.300106.1.1.01-0094, amparado no saldo credor de IPI do 4o trimestre do ano-
calendário de 2005, no valor de R$3.766.356,89, calculado com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779,
de 19/01/1999. O estabelecimento detentor do crédito possui o CNPJ no 60.882.628/0042-68.
Ao PER, foi atrelada a seguinte Declaração de Compensação: 02831.81140.310106.1.3.01-7902 -
TOTAL DO DÉBITO = 3.766.356,89.
Segundo o Relatório Fiscal de fls. 73/76, o contribuinte foi submetido a procedimento fiscal para a
verificação da legitimidade do saldo credor trimestral de IPI solicitado em ressarcimento por meio
do PER/DCOMP 14229.67064.300106.1.1.01-0094.
Para tanto, foram lavrados vários termos de intimação, cujas respostas levaram às seguintes
conclusões sobre os créditos solicitados pelo contribuinte:

1) créditos de IPI escriturados não atendem as especificações para serem considerados matérias-
primas, produtos intermediários ou material de embalagem, segundo conceituação da legislação do
IPI, notadamente o Parecer Normativo CST no 65, de 1979. Por esse motivo, foram glosados
créditos relativos aos produtos descritos na Tabela I – Não Insumos, à fl. 72 (Calço e trenas, etc);

2) o contribuinte não escriturou no Livro Registro de Apuração do IPI, conforme determina o inc.
VI do art. 193 do RIPI/2002, o estorno do imposto das devoluções de insumos ocorridas no mês de
novembro de 2005, no valor total de R$8.177,67, conforme fazem provas cópias do citado livro, fl.
49 e das respectivas Notas Fiscais de Saída relativas a tais devoluções, fls. 50/51.

3) durante os trabalhos de fiscalização, verificou-se que a CONFAB efetuou revendas de insumos
nos meses de agosto a dezembro de 2005, não observando o que determina o inciso II e o §1° do
art. 131 do RIPI/2002 e o artigo 10 da IN SRF n° 82, de 2001, o que ensejou a lavratura do Auto
de Infração constante do processo n° 16045.000327/2010-85, fls. 52 a 71, para o lançamento das
diferenças de imposto apuradas e da respectiva multa.
Conforme consta do Relatório Fiscal anexo ao referido Auto, fls. 64/66, o valor total lançado é
inferior ao saldo credor de CONFAB, não havendo cobrança de imposto, mas apenas a cobrança
de multa por insuficiência de destaque de imposto. Os valores dos saldos credores nos meses de
outubro a dezembro de 2005, demonstrados em fls. 67/71, são, no presente processo de
ressarcimento, diminuídos do valor total correspondente lançado.

4) Mediante redução de saldo de acordo com os valores glosados e débitos apurados, a escrita
fiscal do contribuinte foi reconstituída, o que gerou o saldo credor de R$3.660.618,53.

Com base no Relatório Fiscal, foi emitido o Despacho Decisório de fls. 90/92, para reconhecer o
direito creditório do contribuinte sobre a quantia de R$3.660.618,53, glosado o crédito de
R$105.738,36, e parcialmente homologar a Declaração de Compensação vinculada ao Pedido de
Ressarcimento.

Inconformado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 102/125 para
alegar que:

Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.537 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.900240/2010-84

1) foram indevidas as glosas de créditos de IPI, pois entendeu a fiscalização que, apesar de
alguns produtos terem sido utilizados no seu processo produtivo, não poderiam ser
considerados matérias-primas ou produtos intermediários. Tal conclusão decorre de
entendimento subjetivo, haja vista que não há laudos técnicos ou perícias realizadas, o que
compromete a exigência fiscal, baseada em presunções para a constituição do crédito
tributário. O argumento é de que estão fora do conceito de produtos intermediários contido
no PN CST no 65, de 1979. Mas o art. 164, inc. I, do RIPI/2002, excetua apenas os bens
integrantes do ativo permanente. O dispositivo adota a metodologia do crédito físico amplo.
Com isso garante a utilização dos créditos decorrentes de materiais que integrem o processo
produtivo. Por outro lado, o consumo imediato do insumo no processo produtivo não
constitui requisito à classificação como produto intermediário. Basta que o produto seja
consumido no processo, ainda que de forma lenta e gradual. Nota-se que os produtos cujos
créditos foram glosados (calços, trena, etc.) englobam justamente materiais com essas
características, pois se utilizam no processo produtivo, sem integrar o ativo fixo, porém se
desgastam paulatinamente, fazendo, assim, jus ao crédito;

2) a Autoridade Fiscal glosou créditos relativos a retornos e devoluções, apenas pelo fato
destas operações não terem sido objeto de escrituração no livro de Registro e Apuração do
IPI, conforme dispõe o artigo 193, inciso VI do RIPI/2002. A Manifestante para produzir
seus produtos trabalha em conjunto com empresas interdependentes (relação das empresas
demonstradas à fl. 09), enviando a essas empresas o tubo de aço para ser revestido, e após o
trabalho realizado, o produto retorna ao estabelecimento da Manifestante. Tal operação é
legitima e está documentada com as respectivas notas fiscais, além de haver um controle de
estoque feito pela própria Manifestante conforme informado à Autoridade Fiscal em
diversas oportunidades. Ocorre que, segundo a Fiscalização, devido ao fato dessa operação
não estar escriturada nos livros de Registro de Apuração do IPI, não há direito ao crédito.
Porém, o simples descumprimento de uma obrigação acessória não é fato suficiente para
cancelar a operação jurídica realizada e muito menos alterar o direito ao aproveitamento do
crédito, consubstanciado no principio constitucional da não-cumulatividade;

3) há a suspensão da exigibilidade dos débitos apurados. Devido à existência de suposta
infração à legislação e com a respectiva multa exigida no processo no 10045.000327/2010-
85-10 (os saldos credores eram superiores os débitos de IPI apurados pela fiscalização), a
autoridade fiscal optou por diminuir, no presente processo, o ressarcimento no valor
exigido. Desse modo, ignorou o fato de o suposto crédito estar com a exigibilidade
suspensa, em face de impugnação apresentada tempestivamente.

Tendo em vista a existência de impugnação ao auto de infração gerador do processo fiscal no
10045.000327/2010-85, o contribuinte reitera as contestações apresentadas naquele processo.

Repete, na forma de explanação, toda argumentação contrária à utilização do valor tributável
mínimo e à utilização e à validade da IN SRF no 82, de 2001.

Encerra sua manifestação de inconformidade com a apresentação de pedido nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, requer a manifestante que seja a presente manifestação de
inconformidade conhecida e processada conforme a legislação em vigor, para que ao final
seja o pedido de ressarcimento e de compensação reconhecido na sua totalidade,
cancelando assim as glosas de crédito realizadas.
Requer outrossim, sob pena de nulidade, que todas as intimações referentes ao processo em
questão, sejam enviadas ao endereço da manifestante, no endereço inicialmente indicado,
BEM COMO, ao seu representante legal no seguinte endereço:
.......................................................................
É o relatório.

Analisando tais argumentos, a DRJ assim ementou seu Acórdão :

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.537 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.900240/2010-84

Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
1) CRÉDITO DE IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS/CONCEITUAÇÃO.
Somente podem ser considerados como matéria-prima ou produto intermediário, além daqueles
que se integram ao produto novo, os bens que sofrem desgaste ou perda de propriedade, em função
de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou proveniente de ação exercida
diretamente pelo bem em industrialização e desde que não correspondam a bens do ativo
permanente. Dessa maneira, CALÇO, TRENA, etc., por exemplo, elementos que não atuam
diretamente sobre o produto, não se enquadram nos conceitos de matéria-prima ou produto
intermediário (PN CST no 65, de 1979; Lei no 9.363, de 1996).
2) CRÉDITO DE IPI. DEVOLUÇÃO DE INSUMOS.
A devolução de insumos impõe ao estabelecimento industrial que os devolve anular o crédito antes
escriturado pelo ingresso de MP/PI/ME, tendo em vista que não mais se afigura como legítimo o
crédito sobre insumos que foram devolvidos ao fornecedor (art. 193 do RIPI/2002).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO DE IPI. VEDAÇÃO NA CONCOMITÂNCIA DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE EXIGÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser alterado total ou
parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação
e exigência de crédito do IPI. (art. 20 da IN SRF no 600, de 28/12/2005; art. 25 da IN RFB no 900,
de 30/12/2008; art. 25 da IN RFB no 1.300, de 20/11/2012)
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, repisando os argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade.
É o que bastava relatar.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos legais para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Duas observações são relevantes para o deslinde da questão.
Uma, que a decisão do objeto destes autos está, de forma íntima, ligada ao que se
decidiu no processo administrativo de no 16045.000327/2010-85, como se verifica dos seguintes
excertos do voto condutor do Acórdão DRJ :
O presente questionamento tem dois componentes distintos: um que diz respeito exclusivamente à
glosa de créditos, outro, que diz respeito a lançamento de débitos que provocou a lavratura
do auto de infração no 16045.000327/2010-85 e, conseqüentemente, reduziram o saldo credor
pretendido pelo contribuinte. Há a necessidade, então, de abordar tais componentes
separadamente pois, embora ambos tenham acarretado a redução no saldo credor, devem ser
analisados com as suas peculiaridades, conforme determina a legislação de regência,
principalmente no que diz respeito às determinações contidas no art. 20 da IN SRF no 600, de
28/12/20051, vigente à época da formulação do Pedido de Ressarcimento.
..................................................................................................................................................
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.537 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.900240/2010-84

Não só a glosa de créditos, mas também o lançamento de débitos, que, por fim, só motivaram
o lançamento da multa de IPI com cobertura de crédito, geraram a redução do saldo credor
pretendido pelo contribuinte. Em razão do lançamento de ofício, foi constituído o processo
fiscal no 16045.000327/2010-85.
No tocante aos argumentos contrários ao lançamento de ofício, saiba o contribuinte que tal
discussão é atinente ao processo de auto de infração no 10045.000327/2010-85, sendo aquele
documento apropriado, por meio da impugnação, para os questionamentos relativos à autuação,
conforme iniciativa já tomada pelo contribuinte.
Mas à guisa de esclarecimento, é de se dizer que o auto de infração já passou pelo crivo da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora, MG, com julgamento de
procedência do lançamento de ofício. Para tanto, foi expedido o Acórdão no 09-55.119, de
21/10/2014. Entretanto, o julgamento definitivo ainda não ocorreu, tendo em vista a
possibilidade de o contribuinte, tomando ciência do referido Acórdão, ingressar com
Recurso Voluntário no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-CARF.
Assim sendo, está atrelado ao processo de auto de infração no 10045.000327/2010-85, ainda
em julgamento, o deslinde do atual litígio.
Nesse contexto, posiciona-se a Receita Federal do Brasil – RFB de forma categórica pelo
indeferimento do pedido de ressarcimento/compensação, nos termos do art. 20 da IN SRF no
600, de 28/12/2005, (e dos arts. 25 das IN RFB no 900, de 30/12/2008, e 1.300, de 20/11/2012,
que sucessivamente trataram do mesmo assunto), verbis:
Art. 20. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.

(destaques deste Relator)

A outra observação é que o processo administrativo de no 16045.000327/2010-85 já
teve sua decisão transitada em julgado na esfera administrativa, pois foi objeto do Acórdão CARF
no 3401-007.444 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/1a Turma Ordinária, exarado em 19/02/2020.
Tendo sido alvo de recurso especial, por parte da ora recorrente, ao qual foi negado seguimento por
despacho fundamentado do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF.

O citado Acórdão foi assim ementado :

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 2005
VALOR TRIBUTÁVEL. EQUIPARADO A INDUSTRIAL.
O valor da operação no estabelecimento equiparado a industrial compreende o preço do produto,
acrescido do valor do frete e das demais despesas acessórias, cobradas ou debitadas pelo
contribuinte ao comprador ou destinatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.

Ainda relevante destacar-se os seguintes trechos do citado aresto :

Segundo a autuação a recorrente efetuou, nos meses de agosto a dezembro de 2005 revendas de
insumos, aplicando sobre eles valores inferiores ao custo médio do estoque, desrespeitando, dessa
forma, o valor mínimo tributável que deve ser considerado para a tributação de IPI, segundo
determinam, conjuntamente, o art. 131, inc. II e §1o, do Decreto no 4.544, de 26/12/2002-
RIPI/2002, e o art. 1° da Instrução Normativa SRF no 82, de 11/10/2001.
Os insumos, segundo informação da recorrente, utilizados na fabricação de tubos encomendados,
algumas vezes não atendiam às especificações técnicas necessárias ao desenvolvimento dos
produtos, o que os tornavam inaplicáveis ao processo produtivo. A solução encontrada, quando
não era possível aplicá-los em outras encomendas (os produtos elaborados eram realizadas por
encomenda dos clientes e mediante confecção de projeto específico para cada um deles), era
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.537 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.900240/2010-84

ofertá-los em leilões, vendidos em preço inferior ao preço de aquisição. Dados esses fatos, para
obter o valor tributável, a fiscalização adotou o valor do custo médio extraído do Livro Registro de
Controle da Produção e do Estoque, acrescido do impostos incidentes nas vendas (PIS, COFINS e
ICMS), e com margem de lucro zero.
Embora tenham sido apurados débitos não destacados em notas fiscais de saída, a ocorrência de
saldos credores nos períodos de apuração compreendidos em valores superiores aos referidos
débitos, geraram somente o lançamento de ofício da MULTA DE IPI NÃO LANÇADO COM
COBERTURA DE CRÉDITO.
A autuação em tela está substancialmente amparada em dois dispositivos o art. 131, inc. II e §1o,
do Decreto no 4.544, de 26/12/2002 - RIPI/2002, e o art. 1° da Instrução Normativa SRF no 82, de
11/10/2001.
.................................................................................................................................
No caso de aquisição para revenda utiliza-se o custo da mercadoria adquirida, mas para o IPI, na
equiparação, este custo equivale ao custo de produção.
Assim é que a fiscalização a partir dos preços dos estoques disponíveis utilizou a média dos preços
escriturados pelo próprio contribuinte na composição do valor tributável e acresceu os impostos
incidentes na venda (PIS, COFINS e ICMS).
Por todo o exposto, é de se entender por aplicável às saídas do contribuinte, relacionadas na
Planilha DIFERENÇAS DE IPI A LANÇAR - REVENDA DE INSUMOS, o valor tributável
expresso na IN SRF no 82, de 2001.
Pelo exposto conheço do recurso voluntário e no mérito nego-lhe provimento.

Portanto, confirmada a autuação, corrreta a autoridade fiscal em decidir que, em
sendo os valores dos saldos credores nos meses de outubro a dezembro de 2005, demonstrados em
fls. 67/71, são, no presente processo de ressarcimento, diminuídos do valor total correspondente
lançado.
Assim, nesta linha de raciocínio, em sendo a decisão exarada no PA
16045.0003237/2010-85 ter se tornado definitiva na esfera administrativa, mantendo na íntegra a
autuação, e em sendo os valores dos saldos credores nos meses de outubro a dezembro de 2005,
demonstrados em fls. 67/71, no presente processo de ressarcimento, diminuídos do valor total
correspondente lançado, não há mais pendência para o julgamento da lide e também perde o objeto
a alegação da recorrente de que deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário constituído..

Restam para ser dirimidas as questões relativas ao direito ao crédito de IPI sobre
valores de produtos intermediários e ao direito ao crédito de IPI sobre valores de devolução de
insumos.

- PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS

Alega a recorrente que foram indevidas as glosas de créditos de IPI, pois entendeu a
fiscalização que, apesar de alguns produtos terem sido utilizados no seu processo produtivo, não
poderiam ser considerados matérias-primas ou produtos intermediários. Tal conclusão decorre de
entendimento subjetivo, haja vista que não há laudos técnicos ou perícias realizadas, o que
compromete a exigência fiscal, baseada em presunções para a constituição do crédito tributário. O
argumento é de que estão fora do conceito de produtos intermediários contido no PN CST no 65, de
1979. Mas o art. 164, inc. I, do RIPI/2002, excetua apenas os bens integrantes do ativo permanente.
O dispositivo adota a metodologia do crédito físico amplo. Com isso garante a utilização dos
créditos decorrentes de materiais que integrem o processo produtivo. Por outro lado, o consumo
imediato do insumo no processo produtivo não constitui requisito à classificação como produto
intermediário. Basta que o produto seja consumido no processo, ainda que de forma lenta e gradual.
Nota-se que os produtos cujos créditos foram glosados (calços, trena, etc.) englobam justamente
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.537 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.900240/2010-84

materiais com essas características, pois se utilizam no processo produtivo, sem integrar o ativo
fixo, porém se desgastam paulatinamente, fazendo, assim, jus ao crédito

Os estabelecimentos industriais podem creditar-se do imposto relativo a matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.

Desde logo, fica evidente, os bens que não são utilizados no processo produtivo não
ensejam o creditamento. Ademais, ainda que seja utilizado no processo produtivo, não é qualquer
insumo utilizado no processo produtivo que se caracteriza como MP, PI ou ME. Em sentido stricto,
MP, PI e ME são os insumos que se integram ao produto em fabricação, consoante a inteligência do
art. 25, inc. I, da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. Entretanto, o próprio dispositivo estende
essa definição, incluindo no conceito de MP, PI e ME os insumos que, “...embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre
os bens do ativo permanente”.

O regulamento, nessa matéria, refere-se a produto consumido no processo industrial.

Tal referência não consta expressamente do art. 25 da Lei no 4.502, de 1964, com as
alterações do Decreto-Lei nos 34, de 18 de novembro de 1966, e do Decreto-Lei no 1.136, de 7 de
dezembro de 1970, que estabeleceram como condição para o creditamento a destinação do produto
adquirido “à comercialização, industrialização ou acondicionamento”.

Em face da Lei, que é mais restritiva do que o Regulamento, a interpretação do
alcance da expressão “consumidos no processo produtivo” é controversa e demandou a edição de
dois pareceres da Coordenação do Sistema de Tributação da então Secretaria da Receita Federal.

Os Pareceres Normativos CST no 181. de 1974 e no 65, de 1979, este último já
alçado à condição de norma complementar da legislação tributária, consoante o inc III do art. 100
do CTN, em face da reiteração da sua aplicação, já há quase cinquenta anos.

A leitura do Parecer, já transcrito na decisão recorrida, demonstra seu objetivo de
esclarecer a equivocada interpretação de que qualquer elemento consumido nas instalações do
contribuinte, certamente necessário ao desenvolvimento de suas atividades, ainda que
indiretamente, seja considerado matéria-prima ou produto intermediário com o fim de gerar o
respectivo direito ao crédito.

Torna-se claro, assim, que nem tudo que se consome ou se utiliza na produção pode
ser conceituado como matérias-primas ou produtos intermediários, de acordo com a legislação do
IPI.

Nesse mesmo sentido já havia se pronunciado a Coordenação do Sistema de
Tributação através do Parecer Normativo CST no 181, de 1974, publicado no DOU de 23.10.74, que
dispunha no seu item 13:

Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.537 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.900240/2010-84

“13 Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos em lei, não geram
direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às instalações industriais, as partes, peças e
acessórios de máquinas equipamentos e ferramentas, mesmo que se desgastem ou se consumam no
decorrer do processo de industrialização, bem como os produtos empregados na manutenção das
instalações, das máquinas e equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao
seu acionamento. Entre outros, são produtos dessa natureza: limas, rebolos, lâmina de serra,
mandris, brocas, tijolos refratários usados em fornos de fusão de metais, tintas e lubrificantes
empregados na manutenção de máquinas e equipamentos, etc.”

Assim sendo, nos termos dos Pareceres retrocitados e em consonância com o inciso I
do art. 164, do RIPI/2002, geram direito ao crédito, além das matérias-primas, produtos
intermediários strictosensu e material de embalagem que se integram ao produto final, quaisquer
outros bens – desde que não contabilizados pela contribuinte em seu ativo permanente – que se
consumam por decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, que sofram, em função
de ação exercida diretamente sobre o produto em fabricação ou deste sobre o insumo,
alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, restando
definitivamente excluídos aqueles que não se integrem nem sejam consumidos na operação de
industrialização. Ou seja, deve-se considerar no conceito de MP e PI, em sentido amplo, os bens
que, embora não se integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo de industrialização,
guardando semelhança com as MP e os PI em sentido estrito, semelhança esta que reside no fato de
exercerem, na operação de industrialização, função análoga à das MP e PI, ou seja, se consumirem,
em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre
o produto em fabricação ou desse sobre o insumo.
Na medida em que o dispositivo, na parte interpretada vem, no decorrer dos anos,
sendo mantido pela legislação subseqüente, ou seja, o artigo 82, I, do RIPI/1982; o artigo 147, I, do
RIPI/1998; o artigo 164, I, do RIPI/2002, e, atualmente o art. 226, do RIPI/2010, o referido parecer
está plenamente em vigor, o que justifica a presente recorrência.

Tendo em vista o período a que se refere o presente pedido, aplica-se ao caso o
disposto no artigo 164,I do RIPI/2002:

Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão creditar-se (Lei
no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as
matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens
do ativo permanente;

A recorrente insiste que tais materiais incluem-se no conceito de produto
intermediário, rechaça o PN/CST no 65, de 1979 e invoca a jurisprudência desta instância recursal.

Infrutiferamente. A incorporação ao produto em fabricação, ainda que em sentido
lato, é condição sine qua non para conceituação do insumo como matéria-prima ou produto
intermediário.

É o que se conclui da Súmula CARF no 19: “Não integram a base de cálculo do
crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma
vez que não são consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos
de matéria-prima ou produto intermediário.”

Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.537 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.900240/2010-84

Dessa maneira, CALÇO, TRENA, etc., por exemplo, elementos que não atuam
diretamente sobre o produto, não se enquadram nos conceitos de matéria-prima ou produto
intermediário.

Mantenham-se as glosas procedidas a esse título.

- DEVOLUÇÃO DE INSUMOS

Alega a recorrente que a autoridade fiscal glosou créditos relativos a retornos e
devoluções, apenas pelo fato destas operações não terem sido objeto de escrituração no livro de
Registro e Apuração do IPI, conforme dispõe o artigo 193, inciso VI do RIPI/2002. A recorrente
para produzir seus produtos trabalha em conjunto com empresas interdependentes (relação das
empresas demonstradas à fl. 09), enviando a essas empresas o tubo de aço para ser revestido, e após
o trabalho realizado, o produto retorna ao estabelecimento da recorrente. Tal operação é legitima e
está documentada com as respectivas notas fiscais, além de haver um controle de estoque feito pela
própria recorrente conforme informado à autoridade fiscal em diversas oportunidades. Ocorre que,
segundo a Fiscalização, devido ao fato dessa operação não estar escriturada nos livros de Registro
de Apuração do IPI, não há direito ao crédito. Porém, o simples descumprimento de uma obrigação
acessória não é fato suficiente para cancelar a operação jurídica realizada e muito menos alterar o
direito ao aproveitamento do crédito, consubstanciado no principio constitucional da não-
cumulatividade.

A glosa contestada foi realizada em decorrência da emissão das notas fiscais de
“devolução de compras para industrialização”, CFOP no 6.201, às fls. 50/51, que acusam um
creditamento anterior de R$5.679,77 e R$2.537,90, respectivamente, perfazendo o montante
glosado de R$8.177,67.

O motivo da glosa realizada pela autoridade fiscal se fulcra no disposto no inc. VI do
art. 193 do RIPI/2002, que assim determina :

Art. 193. Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do imposto (Lei no 4.502, de
1964, art. 25, § 3o, Decreto-lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 8a, Lei no 7.798, de 1989, art. 12, e
Lei no 9.779, de 1999, art. 11):
..........................................................................................................
VI - relativo a produtos devolvidos, a que se refere o inciso I do art. 169.

Art. 169. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento das seguintes
exigências ( Lei no 4.502, de 1964, art. 27, § 4o):
I - pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal para acompanhar o produto,
declarando o número, data da emissão e o valor da operação constante do documento originário,
bem assim indicando o imposto relativo às quantidades devolvidas e a causa da devolução;

O dever de estorno na escrita fiscal, referente a devolução de compras para
industrialização, como chama a recorrente, é cristalino, pois a não escrituração de tal estorno
permite á recorrente a utilização dos créditos gerados. Assim, o legislador corretamente determinou
que, em caso devolução de produtos, o estabelecimento que se creditou do imposto deve estorná-lo.

Em sua defesa o interessado ao invés de apresentar documentos fiscais devidamente
escriturados demonstrando a saída e correspondente retorno como sendo os mesmos produtos, por
devolução, como reingresso ao estoque ou semelhante controle, simplesmente alegou em seu
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.537 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.900240/2010-84

recurso voluntário que a desobediência a descumprimento de uma obrigação acessória (operações
não terem sido objeto de escrituração no livro de Registro de Entradas e Registro de Controle da
Produção e do Estoque ou em sistema equivalente) não é suficiente para anular o direito ao crédito.

Entretanto não se trata de mero ato acessório. Trata-se o controle do estoque de uma
obrigatoriedade, podendo a empresa adotar um controle quantitativo dos produtos que permita uma
apuração do estoque permanente ou então escriturar o Livro Controle da Produção e do Estoque.

No que diz respeito aos créditos indevidos pela inexistência de Registro de Controle
da Produção e do Estoque ou seu equivalente, apto a comprovar o exato retorno aos estoques e o
exato momento da nova saída do estabelecimento industrial, bem como o tributo envolvido na
operação, impõe-se assinalar que embora o RIPI/2002 (que se prestou à disciplina dos fatos
tributários em tela) preceitue em seu art. 167 que “é permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a
industrial, creditar-se do imposto relativo a produtos tributados recebidos em devolução ou retorno, total ou parcial”, o
mesmo Regulamento também estabelece condicionantes ao exercício do direito:

Art. 169. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento das seguintes
exigências ( Lei no 4.502, de 1964, art. 27, § 4o):
I - pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal para acompanhar o produto,
declarando o número, data da emissão e o valor da operação constante do documento originário,
bem assim indicando o imposto relativo às quantidades devolvidas e a causa da devolução; e
II - pelo estabelecimento que receber o produto em devolução:
a) menção do fato nas vias das notas fiscais originárias conservadas em seus arquivos;
b) escrituração das notas fiscais recebidas, nos livros Registro de Entradas e Registro de Controle
da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente nos termos do art. 388; e
c) prova, pelos registros contábeis e demais elementos de sua escrita, do ressarcimento do valor
dos produtos devolvidos, mediante crédito ou restituição do mesmo, ou substituição do produto,
salvo se a operação tiver sido feita a título gratuito.
(...)
Art. 172. Na hipótese de retomo de produtos, deverá o remetente, para creditar-se do imposto,
escriturá-lo nos livros Registro de Entradas e Registro de Controle da Produção e do Estoque ou
em sistema equivalente nos termos do art. 388, com base na nota fiscal, emitida na entrada dos
produtos, a qual fará referência aos dados da nota fiscal originária.
(...)
Art. 385. O livro poderá, a critério da autoridade competente do Fisco Estadual, ser substituído por
fichas:
I - impressas com os mesmos elementos do livro substituído;
II - numeradas tipograficamente, de um a novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e
nove; e
III - prévia e unitariamente autenticadas pelo Fisco Estadual ou pela Junta Comercial.
Parágrafo único. Deverá ainda ser visada, pela repartição do Fisco Estadual, ou pela Junta
Comercial, ficha-índice, na qual, observada a ordem numérica crescente, será registrada a
utilização de cada ficha.
(...)
Art. 388. O estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, e o comercial atacadista, que
possuir controle quantitativo de produtos que permita perfeita apuração do estoque permanente,
poderá optar pela utilização desse controle, em substituição ao livro Registro de Controle da
Produção e do Estoque, observado o seguinte:
I - o estabelecimento fica obrigado a apresentar, quando solicitado, aos Fiscos Federal e Estadual,
o controle substitutivo;
II - para a obtenção de dados destinados ao preenchimento do documento de prestação de
informações, o estabelecimento industrial, ou a ele equiparado, poderá adaptar, aos seus modelos,
colunas para indicação do valor do produto e do imposto, tanto na entrada quanto na saída; e
III - o formulário adotado fica dispensado de prévia autenticação.”
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.537 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.900240/2010-84

Ou seja, como derivação direta da legislação tributária que rege a matéria, o direito
ao crédito do imposto relativo a produtos tributados recebidos em devolução ou retorno vincula-se a
que o titular da pretensão mantenha escrituração que lhe permita comprovar sua condição de
detentor dos créditos pleiteados, bem como exiba documentação que dê suporte a sua escrita e
controles.

Para tanto, deverá restar demonstrado que os produtos tributados foram recebidos em
devolução, ingressaram no estoque do sujeito passivo e de que houve ressarcimento ao comprador
do valor dos produtos devolvidos, mediante exibição do Livro de Registro de Saídas, do Livro de
Registro de Entradas, do livro Registro de Controle da Produção e do Estoque (ou de Fichas
impressas com os mesmos elementos do livro substituído ou, ainda, de Controle Quantitativo de
Produtos que permita perfeita apuração do estoque permanente), sem prejuízo da apresentação dos
demais documentos contábeis e fiscais obrigatórios (Livro de Registro de Apuração do IPI e de
Registro de Inventário).

Logo, o direito ao creditamento em questão não decorre imediatamente do registro
isolado, no Livro de Registro de Entradas, do retorno dos produtos ao estabelecimento industrial. O
direito ao crédito no retorno de produtos está condicionado à escrituração no Livro Registro de
Controle da Produção e do Estoque (modelo 3) ou em sistema de controle equivalente, que permita
o controle quantitativo da produção e do estoque de mercadorias. No referido livro serão
escriturados os documentos fiscais relativos às entradas e saídas de mercadorias, bem como os
documentos de uso interno, referentes à sua movimentação no estabelecimento, não devendo ser
objeto de escrituração as entradas de produtos destinados ao ativo fixo ou ao uso do próprio
estabelecimento.

Portanto, tendo a recorrente descumprido mandamento legal, correta a autoridade
fiscal.

Importante a observação do Ilustre Julgador da DRJ quando destaca em seu voto
condutor :
O que se fez não foi negar ao contribuinte a utilização do princípio da não cumulatividade por
descumprimento de obrigação acessória. De início, ele havia escriturado crédito pela entrada de
insumos em seu estabelecimento. Entretanto, os devolveu ao fornecer, incumbindo-lhe, assim,
ajustar sua escrita fiscal, mediante anulação do correspondente crédito, pois os insumos não mais
lhe pertenciam. É o que determina o art. 193, inc. VI, do RIPI/2002.
No entanto, nada fez. Manteve, na escrita fiscal, crédito a que não mais correspondia qualquer
insumo.
Diante do procedimento fiscal instaurado para a verificação do saldo credor a que fazia jus, a
autoridade fiscal verificou que o contribuinte ainda mantinha em sua escrita fiscal crédito sobre
insumos que devolvera ao seu fornecedor e que, por decorrência, devia anulá-lo em sua escrita
fiscal. Não mais havia o direito ao crédito escriturado quando da entrada dos insumos em face da
devolução destes. Cabia, assim, ao estabelecimento providenciar o estorno do crédito antes
escriturado porque embora inicialmente legítimo deixara de sê-lo quando o contribuinte devolveu
os respectivos insumos ao seu fornecedor.
Nada a fazer, senão o óbvio e lógico procedimento adotado pela fiscalização que, diante da inércia
do contribuinte, tomou a iniciativa legal de glosar o crédito que se tornou indevido pela devolução
dos insumos correspondentes.
Nessas circunstâncias, a argumentação do contribuinte se torna inócua, pois além de contestar fato
outro que não o ocorrido, aponta procedimento correto da fiscalização como se fora não
observação do princípio constitucional da não-cumulatividade que orienta o creditamento do IPI.
Prova-se apenas o descompasso entre a defesa do contribuinte e o fato que determinou a glosa do
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.537 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.900240/2010-84

crédito, não o alegado procedimento incorreto da fiscalização, razão pela qual a glosa deve ser
mantida.

Mantem-se a glosa efetivada.
Conclusão

Diante do todo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 257
DF CARF MF
Original